Tribunal: STF
Processo: HC 264954
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTO SUJEITO A CONTROLE SANITÁRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glauber Bez e outros, advogados, em 11.11.2025, em benefício de Alessandra Olegario Dias da Cruz, contra decisão pela qual, em 20.10.2025, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.036.242:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALESSANDRA OLEGARIO DIAS STOROLLI (também identificada como ALESSANDRA OLEGARIO DIAS DA CRUZ) contra acórdão que denegou a ordem no writ de origem. 



    Consta dos autos que o inquérito policial n. 1500337-06.2025.8.26.0529 foi instaurado para apurar suposta comercialização, pela paciente, do medicamento Mounjaro (tirzepatida) por meio de redes sociais.



    Em 18/02/2025, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido com base no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), após manifestação ministerial favorável. Em 21/02/2025, a medida foi cumprida, tendo sido apreendidas 06 canetas Mounjaro intactas e 02 abertas, ocasião em que a paciente confessou a comercialização das canetas. 



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem. 



    No presente writ, o impetrante sustenta a atipicidade da conduta imputada, por ausência de descrição de fato típico que se amolde aos dispositivos legais invocados, com violação ao princípio da legalidade e à reserva legal. 



    Alega o caráter administrativo da suposta infração, nos termos do art. 44 da Lei n. 5.991/1973, não configurando ilícito penal. 



    Defende pela nulidade das provas obtidas na busca e apreensão por decisão teratológica e não vinculada a fato típico, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    Aponta a irretroatividade de exigências administrativas sobre a venda do medicamento, afirmando que, à época, não havia proibição penal, e que a IN n. 360 da ANVISA posterior apenas passou a exigir receita e retenção. 



    Requer a concessão da ordem para determinar o desentranhamento das provas reputadas ilícitas e o trancamento do inquérito policial por entender ausência de justa causa”.  



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não ser possível o trancamento do inquérito policial no qual investigada a paciente, em razão da possível subsunção dos fatos apurados a “tipos penais específicos, ou a outros delitos que tutelam a saúde pública e as relações de consumo, a depender do desenvolvimento das investigações”, e não estar evidenciada a ilicitude das diligências realizadas.  



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que o inquérito policial no qual investigada a paciente deveria ser trancado em razão da suposta atipicidade da conduta a ela atribuída.



    Afirmam que, realizada a busca e apreensão na residência da paciente para “averiguar a suposta prática de venda do medicamento conhecido como ‘Mounjaro’”, a “investigação policial prosseguiu sem apresentar o mínimo indício de materialidade acerca de qualquer fato típico, a conduta descrita na investigação é atípica”. 



    Sustentam que, sendo a conduta atribuída à paciente enquadrada como crime contra as relações de consumo, não estaria demonstrada a prática de qualquer dos delitos dessa natureza tipificados no inc. IV do art. 7º da Lei n. 8.137/1990.



    Ressaltam que a conduta praticada pela paciente seria atípica, pois ela seria passível de sanção administrativa, e que a “continuidade dessas investigações, tendo em vista que nenhum dos tribunais foi capaz de esclarecer qual a conduta típica pratica pela Paciente, é fishing expetidion”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) I – Requer o deferimento da medida de urgência a fim de suspender as investigações do feito até o julgamento do mérito deste HC, vislumbrando-se a probabilidade no direito em razão da evidente atipicidade da conduta da Paciente. 



    II – No mérito, requer a confirmação da liminar e o reconhecimento da teratologia do ato coator, uma vez que sua previsão afastou garantias fundamentais em função de fato atípico, importando no desentranhamento das provas produzidas em razão de colheita ilegal nos termos do art. 157 do CPP, e consequentemente o trancamento do inquérito policial”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.036.242. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que: 



    “(...) o inquérito policial n. 1500337-06.2025.8.26.0529 foi instaurado em razão de portaria lavrada pela autoridade policial a fim de apurar as circunstâncias que cercaram a eventual prática de crimes contra relação de consumo. Segundo consta, policiais civis foram acionados por meio de denúncia, que apontava a paciente como a responsável pela comercialização de Mounjaro na rede social do Instagram. Há notícias de que o produto só poderia ser vendido exclusivamente em farmácias e drogarias, sendo irregular o comércio por pessoas físicas e/ou fora de estabelecimento farmacêutico. 



    Diante da denúncia, foram realizadas diligências investigatórias que identificaram o comércio do medicamento pela paciente. Em 18 de fevereiro de 2025, a autoridade policial representou, nos autos do incidente nº 1500259-12.2025.8.26.0529, pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência da paciente, pedido este deferido (fls. 20/24 dos autos do referido incidente). 



    Em 21 de fevereiro de 2025, deu-se cumprimento ao mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram 06 (seis) canetas Mounjaro intactas e 02 (duas) abertas. Ao ser questionada, a paciente confessou a comercialização das canetas, assinalando que as teria recebido de uma terceira pessoa chamada Leandro. É dos autos que, após a juntada do relatório das investigações no incidente, a autoridade judiciária acolheu a manifestação ministerial, determinando o apensamento do incidente ao inquérito policial nº 1500337-06.2025.8.26.0529. Por ora, aguarda-se a conclusão do inquérito”.



    Foi impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o Habeas Corpus n. 2207778-32.2025.8.26.0000, no qual apresentado o pleito de trancamento do inquérito policial instaurado para investigar a paciente, reiterado na presente impetração. Em 2.9.2025, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou o Habeas Corpus n. 2207778-32.2025.8.26.0000, não acolhendo o pleito de trancamento do inquérito policial contra a paciente e entendendo pela licitude da diligência de busca e apreensão domiciliar realizada, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) No caso dos autos, diversamente do assinalado pelo impetrante, os elementos colhidos indicam um suporte probatório mínimo que sustenta a movimentação da máquina persecutória, não havendo, dessa forma, falta de justa causa.



    Com efeito, pelo que se infere, a autoridade policial recebeu informações através do Disque-Denúncia segundo as quais a paciente estaria realizando a venda do medicamento Mounjaro através de seu perfil na rede social Instagram e, ainda, que estaria estocando o produto em sua residência. Após apurar os fatos narrados nas denúncias, a autoridade policial chegou à identidade da paciente, além de constatar que o medicamento não poderia ser vendido no comércio, o que levantou dúvidas quanto à origem do medicamento. Por estes motivos, a autoridade representou pela concessão de mandado de busca e apreensão na residência da paciente. 



    Assim, a autoridade judiciária deferiu o pleito formulado pela autoridade policial e concedeu a busca e apreensão domiciliar. Desta feita, em 21 de fevereiro do corrente ano, o mandado foi cumprido e, na residência da paciente, foram encontradas 06 (seis) canetas Mounjaro intactas e 02 (duas) abertas. Ao ser questionada, a paciente confessou a comercialização das canetas, assinalando que as teria recebido de uma terceira pessoa chamada Leandro. 



    Os impetrantes argumentam que, à época dos fatos, a comercialização do produto não era ilegal, de modo que todas as condutas devem ser consideradas atípicas, em virtude do princípio da irretroatividade da lei penal. Todavia, não se verifica a aludida atipicidade da conduta apta a contaminar a instauração do inquérito policial. 



    O medicamento Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida, sendo utilizado para o tratamento de diabetes tipo 2. Ocorre que a substância também tem atuação na digestão e na saciedade, o que tem levado muitas pessoas a buscarem o remédio objetivando a perda de peso. 



    Até a edição da Instrução Normativa nº 360 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a comercialização do Mounjaro no mercado brasileiro era proibida, e a importação da substância apenas poderia ser feita por pessoa física, através de receita médica. 



    A IN nº 360, publicada pela ANVISA em 23 de abril do corrente ano, foi responsável por definir a lista de substâncias isoladas ou em associação utilizadas em medicamentos de uso sob prescrição e retenção da receita. Isso significa que as substâncias indicadas na lista poderiam ser vendidas no Brasil, desde que com prescrição e retenção da receita. Dentre estas substâncias, está a tirzepatida. Desta forma, a partir desta data, a venda do medicamento passou a depender da apresentação e retenção de receita. 



    Sem embargo da argumentação apresentada pelos impetrantes, no caso dos autos não há que se falar em atipicidade da conduta. A questão não envolve a legalização do medicamento, mas sua comercialização em condições não permitidas, por se tratar, em tese, de prática privativa das farmácias e drogarias. Os fatos assim expostos não descartam o quadro de justa causa a sustentar a continuidade das investigações. 



    Ademais, considerando as etapas da investigação, é o inquérito policial o palco natural para apuração mais acurada dos fatos noticiados e suas circunstâncias. O trancamento, no atual estágio, implicaria inviabilização de exercício, por ora legal e legítimo, de ações que são próprias da movimentação da máquina persecutória.



    (...) a autoridade judiciária destacou a presença dos elementos que, no seu entendimento, respaldavam a necessidade de realização de buscas nos endereços indicados. 



    A ordem judicial, é certo, não se fundamentou apenas na existência de denúncia anônima. Pelo que se infere, após receber denúncias anônimas dando conta da oferta do medicamento nas redes sociais da paciente, as autoridades policiais passaram a investigar tais denúncias, confirmando a venda do medicamento pela paciente em sua conta do Instagram. Ademais, a determinação judicial delimitou os endereços a serem diligenciados, bem como descreveu e especificou os objetos a serem apreendidos. Para além disso, o magistrado referenciou o caso concreto, justificando a imprescindibilidade da realização das diligências na apuração da possível prática de infrações penais. Não há, ao menos por ora, que se falar em ausência de fundamentação. 



    Logo, a busca e apreensão no domicílio da paciente foi respaldada em decisão judicial devidamente fundamentada, a qual, por sua vez, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão com fundamento em investigações preliminares que apontavam para a prática de infrações penais. Assim, não verifico afronta ao princípio constitucional de inviolabilidade do domicílio, pois a presença de mandado judicial consagra legalidade a busca domiciliar e, por consequência, às provas encontradas naqueles locais”. (grifos nossos)



    Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “(...) É cediço o trancamento do inquérito policial caracteriza-se como medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de materialidade do delito (AgRg no RHC n. 186.897/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025), situação que não se verifica no presente caso.



    (...) Na hipótese em exame, a suposta venda irregular de medicamento sujeito a controle sanitário e prescrição revela, em tese, potencial subsunção a tipos penais específicos, ou a outros delitos que tutelam a saúde pública e as relações de consumo, a depender do desenvolvimento das investigações. 



    Ademais, a existência de disciplina administrativa (Lei n. 5.991/1973), com sanções no âmbito não penal (art. 44 da respectiva lei), não afasta, por si, a possibilidade de configuração de ilícito criminal, especialmente em se tratando de produtos regulados e submetidos a controle estatal. Assim, a continuidade da apuração em curso mostra-se adequada para elucidar as circunstâncias do fato e sua correta capitulação jurídica. 



    Outrossim, a defesa sustenta nulidade das provas por deficiência de fundamentação na decisão que autorizou a busca e apreensão. Todavia, observa-se que o mandado foi expedido por juízo competente, mediante decisão motivada e precedida de manifestação ministerial favorável. 



    Ainda, a determinação judicial amparou-se em notícia inicial corroborada por relatório investigativo que indicava a oferta do medicamento Mounjaro em rede social e a existência de estoque no domicílio da paciente, reconhecendo-se o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos do art. 240, § 1º, do CPP. 



    Nesse contexto, é sabido que a realização da busca domiciliar por ordem judicial, conforme autoriza o art. 5º, XI, da Constituição Federal, afasta a tese de violação à inviolabilidade do domicílio. Logo, validamente decretada e fundamentada a medida cautelar, não há falar em ilicitude das provas dela derivadas. 



    Diante desse cenário, o Tribunal de origem entendeu pela inexistência flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar o prematuro trancamento das investigações ou o desentranhamento das provas, devendo o feito seguir seu curso nas instâncias ordinárias até o exaurimento da instrução.



    Destarte, decidir de modo diverso à conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus”.  



    5. Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se demonstra de plano a atipicidade da conduta atribuída à paciente. Com a busca e apreensão no domicílio da paciente, foram encontradas “06 (seis) canetas Mounjaro intactas e 02 (duas) abertas”, que, segundo confessado pela paciente, seriam destinadas “a comercialização (...), assinalando que as teria recebido de uma terceira pessoa chamada Leandro”. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, a “IN nº 360, publicada pela ANVISA em 23 de abril do corrente ano, foi responsável por definir a lista de substâncias isoladas ou em associação utilizadas em medicamentos de uso sob prescrição e retenção da receita” e,“[d]entre estas substâncias, está a tirzepatida. Desta forma, a partir desta data, a venda do medicamento passou a depender da apresentação e retenção de receita”. 



    Portanto, como destacado, para manter a tramitação do inquérito policial em que investigada a paciente, a “questão não envolve a legalização do medicamento, mas sua comercialização em condições não permitidas, por se tratar, em tese, de prática privativa das farmácias e drogarias. Os fatos assim expostos não descartam o quadro de justa causa a sustentar a continuidade das investigações”. 



    Ficou demonstrado que a “suposta venda irregular de medicamento sujeito a controle sanitário e prescrição revela, em tese, potencial subsunção a tipos penais específicos, ou a outros delitos que tutelam a saúde pública e as relações de consumo, a depender do desenvolvimento das investigações”.  



    6. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.10.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.8.2023).  



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012). 



    7. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento do inquérito policial neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento às investigações, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.796-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.6.2023).



    8. Ademais, diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada ilicitude da diligência realizada em desfavor da paciente. O conjunto probatório destes autos eletrônicos evidencia que o “mandado foi expedido por juízo competente, mediante decisão motivada e precedida de manifestação ministerial favorável”. Como demonstrado, a “determinação judicial amparou-se em notícia inicial corroborada por relatório investigativo que indicava a oferta do medicamento Mounjaro em rede social e a existência de estoque no domicílio da paciente, reconhecendo-se o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos do art. 240, § 1º, do CPP”.  



    9. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, a informação colhida dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos demonstra que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    10. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.2.2024).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora